Tribunal: STF
Processo: HC 218907
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.8.2022 por Dorivaldo de Almeida Belém e outros, advogados, em benefício de Lucas Monteiro do Rosário e Shirley Karolina Monteiro da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.6.2022, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 740.873/PA, Relator o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício naquele Tribunal Superior.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido os pacientes denunciados, em 30.11.2021, pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado) e nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 (homicídio qualificado tentado), todos do Código Penal. Narrou-se na inicial acusatória:



    “Noticia a peça inquisitorial anexa que, na pretérita data de 22 de agosto de 2021, no período matutino, em via pública, no Conjunto Jardim Nova Esperança, na Rua dos Cabanos, esquina com a Rua Santa Maria, próximo ao Bar do Senhor Raimundo, neste Município, os Denunciados LUCAS MONTEIRO DO ROSÁRIO e SHIRLEY KAROLINA MONTEIRO DA SILVA, mediante uso de arma de fogo, ceifaram a vida da ofendida ADRIANA SERRÃO DE OLIVEIRA, vulgo ‘Drica’, e tentaram contra a vida de seu companheiro ROSICLEYSON PEREIRA DA CRUZ. 



    Conforme apurado em sede de inquérito policial, no dia do fato, no início do período matutino, as vítimas, dependentes químicos, encontravam-se, juntamente com outros dependentes químicos, identificados como Letícia Pantoja Ribeiro, Oseias Alves Santos e Antônio Carlos, sentados em uma calçada na Rua Cabanos, próximo da Rua Santa Maria, localizada no Conjunto Jardim Nova Esperança, ingerindo bebida alcoólica ‘cachaça’, quando um veículo Honda City, Ano/Modelo 2010/2011, de Cor Prata, Placa NSO 5367, Roda de Liga Leve e Peliculado, estacionou na esquina da Rua Santa Maria com a Rua dos Cabanos, que era conduzido pelo primeiro Denunciado, o qual desceu do veículo e foi em direção da vítima Adriana Serrão de Oliveira, munido de arma de fogo, e desferiu-lhe vários tiros, a qual ainda chegou a correr, assim como os demais que estavam no local, mas caiu cerca de 30 (trinta) metros depois, na esquina da Rua dos Cabanos com a Rua Santa Maria. 



    Após a primeira investida do primeiro Denunciado contra Adriana, que ficou agonizando na calçada, seu algoz retirou-se com o automóvel do local, mas, instantes depois, retornou e a outra vítima, Rosicleyson Pereira da Cruz, companheiro de Adriana, tentou contê-lo alegando que Adriana estava grávida, mas, Lucas atirou contra Rosicleyson, que correu, e voltou a atirar, novamente, contra Adriana, que evoluiu a óbito no local. 



    O Denunciado Lucas também, na segunda investida contra Adriana, atirou contra Rosicleyson Pereira da Cruz, que tentou interferir na ação do executor em relação a sua companheira, tendo corrido, neste momento, para se proteger, quando, então, Lucas entrou no veículo e saiu do local, tomando rumo ignorado. 



    Durante as investigações realizadas pela Autoridade Policial, teve-se conhecimento que o crime se deu em razão da vítima Adriana, no dia 21/8/2021, por volta de 12h, que se encontrava ingerido bebida alcoólica, em um bar localizado no Conj. Jardim Nova Esperança, na Rua Santa Maria, esquina com a Rua dos Cabanos, juntamente com seu companheiro Rosicleyson, Alexandre Monteiro da Silva, Arthur Adriano Maciel Brito, nome social ‘Adriana’, companheiro de Alexandre, e Maria Jacirema Monteiro da Silva, irmã de Alexandre, ter tido um desentendimento com Alexandre Monteiro da Silva, em razão deste ser dono do local (‘barraco’), onde residia a vítima e seu companheiro, e ter pedido pra desocupar o lugar, sob a alegação de estarem cometendo pequenos furtos na área, tendo Adriana desferido contra Alexandre, então, um golpe de arma branca (faca), que foi socorrido e levado ao Hospital de Urgência e Emergência Metropolitano, no qual permaneceu internado durante três dias, 21/22 e 23.8.2021. 



    Apurou-se, ainda, durante as investigações, que a segunda Denunciada, SHIRLEY KAROLINA MONTEIRO DA SILVA, é sobrinha de Alexandre Monteiro da Silva, e, de acordo com o seu depoimento constante dos autos, somado aos depoimentos prestados pelas testemunhas, esta encontrava-se na companhia do primeiro Denunciado na manhã do dia fato, já que o casal estava vindo de uma festa, e nada fez para obstar a conduta de seu companheiro, ora Denunciado, sendo, portanto, partícipe no evento criminoso, dando-lhe apoio moral e logístico. 



    Dessa forma, tem-se que o primeiro Denunciado, LUCAS MONTEIRO DO ROSÁRIO, além de ser conhecido das vítimas, conforme informações já constantes nos autos, atuou como executor da vítima ADRIANA SERRÃO DE OLIVEIRA e tentou contra a vida de ROSICLEYSON PEREIRA DA CRUZ” (fls. 2-4, e-doc. 16). 



    3. Em 7.12.2021, o juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua/PA (Ação Penal n. 0815452-03.2021.8.14.0006) recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva dos pacientes.



    O decreto de prisão cautelar não foi cumprido, porque os pacientes estão foragidos. 



    4. Sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Pará, o Habeas Corpus n. 0814541-09.2021.8.14.0000, denegado pela Seção de Direito Penal do Tribunal estadual em 8.2.2022. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 121, § 2º, I, IV, c/c 29 (HOMICÍDIO VÍTIMA ADRIANA SERRÃO) e 121, § 2º, I, IV, c/c 14, II (HOMICÍDIO TENTADO VÍTIMA ROSICLEYSON PEREIRA DA CRUZ), TODOS DO CPB – DECRETO PREVENTIVO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA. 



    1. O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão que decretou prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos.



    2. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (Súmula nº 8 - TJPA).



    3. Ordem Denegada” (fl. 2, e-doc. 5). 



     5. Contra o acórdão do Tribunal paraense impetrou-se o Habeas Corpus n. 740.873/PA. Em 16.5.2022, o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o habeas corpus. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior em 28.6.2022. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EVASÃO DO LOCAL DOS FATOS E REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. 



    1. O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado, pois apontou que os agravantes evadiram-se do local dos fatos e ostentam a condição de foragidos. Além disso, ambos respondem a outras ações penais. Tais circunstâncias são suficientes para demonstrar o periculum libertatis.



    2. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 18). 



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes salientam que “os pacientes sempre foram trabalhadores, possuem uma loja de confecções na mesma cidade (documentos anexos), de onde tiram seu sustento. Possuem 3 (três) filhos, sendo o mais novo com apenas 1 (um) ano de idade. No dia do crime, como já dito, estavam em uma festa de aparelhagem, próximo ao campo do ‘Buraco Fundo’, tendo passado a madrugada toda lá se divertindo” (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Argumentam que “os pacientes, que têm endereço fixo há anos no município de Ananindeua, foram convocados para comparecer à Polícia a fim de elucidar os fatos várias vezes (15, 21, 28 e 29 de setembro), todas elas foram espontaneamente, pois não têm nada a esconder, e pretendem ver esse caso resolvido o mais rápido possível com a prova de sua inocência. Além disso, a autoridade policial requisitou que os mesmos submetessem seu carro à perícia pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves – IML, o que já foi feito em 9/9/2021. Ou seja, os pacientes estão fazendo o que podem para colaborar com processo e esclarecimento da verdade” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Asseveram que “o juízo singular decretou a prisão preventiva dos pacientes com base em fundamentos genéricos, não apontando nenhum dado concreto que pudesse justificar a custódia cautelar” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressaltam que “a custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal. Cumpre ao julgador vincular sua decisão a fatores reais de cautelaridade, o que não ocorreu na espécie, posto que não restou demonstrado que as medidas cautelares a serem aplicadas não são suficientes para tutelar o meio social ou a utilidade do processo; baseando-se em suposições/conjecturas, isto é, elementos não vinculados à realidade processual” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinalam que, apesar de “o paciente LUCAS responder a outro processo – 00239275420168140006, bem como a paciente SHIRLEY também responder a outro processo – 00239275420168140006, é importante frisar que ambos os processos ainda estão em fase conhecimento (portanto, tecnicamente sem antecedentes e primários); os pacientes respondem em liberdade, e nenhum deles versa sobre crimes contra a vida” (fl. 7, e-doc. 1).



    Observam que “os pacientes, na verdade, nunca demonstraram intenção de fugir, fato que se pode comprovar, conforme a seguir: os pacientes têm endereço fixo no município de Ananindeua-PA, bem como trabalho lícito (são empresários no ramo de venda de roupas); os pacientes compareceram espontaneamente a TODOS OS ATOS EM QUE FORAM CONVOCADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL para esclarecer os fatos, sendo nos dias 15, 21, 28 e 29 de setembro de 2021. Além disso, a autoridade policial requisitou que os mesmos submetessem seu carro à perícia pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves – IML, o que já foi providenciado. Ou seja, os pacientes estão fazendo o que podem para colaborar com processo e o esclarecimento da verdade” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “1) LIMINARMENTE, a concessão da ordem para que os pacientes possam aguardar em liberdade a tramitação processual, substituído, se entender necessário, a prisão preventiva por outra medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP);



    2) Ao final, com as informações da autoridade coatora ou na sua falta, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus em favor dos pacientes, confirmando-se a liminar deferida, para que os mesmos continuem em liberdade, até o trânsito em julgado da sentença” (fl. 13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    8. Ao decretar a prisão preventiva dos pacientes, o juízo da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Ananindeua/PA (Ação Penal n. 0815452-03.2021.8.14.0006) concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta, o risco de reiteração delitiva e a fuga do distrito da culpa:



    “Sem prejuízo, considerando que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria e levando em conta a gravidade concreta do fato apurado, em que, em tese, os réus, mediante o uso de arma de fogo, ceifaram a vida da vítima Adriana Serrão, bem como atentaram contra a vida de Rosicleyson Pereira, companheiro da mesma, em virtude de ter ocorrido, anteriormente, um desentendimento entre a vítima Adriana e um tio da ré Shirley, o qual teria sido esfaqueado pela vítima durante uma discussão, o que demonstra a gravidade concreta do crime perpetrado e a periculosidade dos réus. 



    Somado a isso, verifico que os acusados respondem a outros processos criminais consoante certidão de antecedentes (ID44188323 e 44188324), revelando-se necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública com vistas a evitar a repetição de crimes dessa natureza. 



    Ademais, consta nos autos que os acusados empreenderam fuga do local do crime, o que denota a intenção de se furtarem à aplicação da lei penal. 



    Assim, decreto a prisão preventiva dos acusados Lucas Monteiro do Rosário e Shirley Karolina Monteiro da Silva, qualificados nos autos. Vale a presente decisão como mandado de prisão preventiva” (fl. 2, e-doc. 13).



    Embora a custódia preventiva tenha sido decretada em 7.12.2021, o decreto prisional ainda não foi cumprido, por estarem foragidos os pacientes. 



    9. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Pará, que denegou o Habeas Corpus n. 0814541-09.2021.8.14.0000. Estes os fundamentos do acórdão do Tribunal paraense:



    “Noticiam os documentos juntados com a impetração, que os pacientes, com uso de arma de fogo e motivados por vingança, desferiram disparos contra às vítimas ADRIANA SERRÃO DE OLIVEIRA, que faleceu no local, e seu companheiro ROSICLEYSON PEREIRA DA CRUZ, que não chegou a ser alvejado e reconheceu os autores, fato ocorrido em via pública no dia 22/8/2021, no Município de Ananindeua/PA. 



    A representação pela prisão cautelar dos pacientes ocorreu no bojo da denúncia oferecida pelo Ministério Público, finda a investigação policial, e foi decretada pelo juízo em decisão que recebeu a denúncia e se encontra fundamentada nos seguintes termos: (…)



    Ora, a constrição da liberdade através da medida cautelar preventiva exige a presença dos pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313, do CPP, e ao se analisar o ato coator, constata-se que ele demonstra a materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, lastreado em elementos concretos, o que afasta qualquer alegação de ausência de fundamentação trazido na impetração, justificando-se, assim, a prisão cautelar dos pacientes, que, segundo consta das informações prestadas no Id 7575996, ainda não ocorreu, eis que se evadiram do distrito da culpa, reforçando tal fato a necessidade da custódia cautelar, afastando qualquer possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. 



    Sobre o assunto, junta-se do c. STJ: (…)



    Por fim, ‘as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva’ (Súmula nº 8 – TJPA). Assim, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço da ordem e a denego” (fls. 4-6, e-doc. 5). 



    10. Ao desprover o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 740.873/PA, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva dos pacientes, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Como se vê, o decreto preventivo está amparado em fundamentação concreta, tendo apontado que os agravantes evadiram-se do local dos fatos e ostentam a condição de foragidos, nos termos da própria petição de agravo regimental (fl. 104). Além disso, ambos respondem a outras ações penais. 



    Somadas, tais circunstâncias são suficientes para demonstrar o periculum libertatis, consoante entendimento desta Corte Superior.



    Confira-se, mutatis mutandis: (…)



    Ante o exposto – os fundamentos do recurso não desautorizam as bases da decisão recorrida –, nego provimento ao agravo regimental” (fl. 4, e-doc. 18). 



    11. Pelas circunstâncias dos atos praticados e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva dos pacientes. A custódia cautelar fundamentou-se na gravidade concreta da conduta, no risco de reiteração delitiva e na fuga do distrito da culpa.



    12. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade dos pacientes contrariado a legislação vigente nem a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade dos agentes e o risco de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I e IV, c/c ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. De acordo com os autos, o paciente efetuou dois disparos de arma de fogo em direção à vítima, ‘em razão de desavenças anteriores relativas a uma suspeita de que a vítima teria efetuado o furto de peças de um veículo automotor do acusado’. Além disso, ficou registrado que o acusado ‘já possui condenação anterior por homicídio’.



    3. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que ‘mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva’ (HC 141.170-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19-5-2017). (…)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.957-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.9.2021).



    13. Ressalte-se que o decreto prisional ainda não foi cumprido, pois os pacientes estão foragidos. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que a fuga do distrito da culpa constitui também motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. (…)



    2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para assegurar a aplicação da lei penal, ante o registro de que o agravante empreendeu fuga após o delito e está residindo em outro país. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.723-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora